Tribunal: STF
Processo: RHC 249345
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dagmar Aparecida Hartmann interpôs recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 37), com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 35):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Dagmar Aparecida Hartmann contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação defensivo. A defesa alega irregularidades na dosimetria penal, além da necessidade de mudança do regime de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



     4. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício para alterar a dosimetria da pena, ou o seu regime de cumprimento. Necessidade de revolvimento de matéria fática. impossibilidade na estreita via do habeas corpus. 



    5. A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 914.662 AgRg – ministra Daniela Teixeira)



    Alega, em síntese, “READEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [...] IMPONDO A REFORMULAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO NA FORMALIDADE DO ABERTO COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente